Tribunal: TJPA
Processo: 0808714-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808714-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HILTON DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FULCRO NO INCISO III DO ART. 932 DO CPC. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA NECESSÁRIA FUNDAMETAÇÃO DAS DECISÕES. ATO AGRAVADO MANTIDO.

1.
Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 133, IX e X, do RITJPA, que franqueiam ao relator a prerrogativa de não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2.
Não se há de falar em nulidade da decisão monocrática que não conheceu do primeiro agravo interno por falta de fundamentação se conta ela com as razões de decidir devidamente expostas.

3.
Ausente fundamento relevante que justifique a modificação da decisão atacada, deve ser desprovido o agravo interno.

4.
Agravo conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo Interno interposto por
BELÉM HÓTEIS E TURISMO S/A – HOTEL PRINCESA LOUÇÃ
em face da decisão monocrática proferida por esta relatora (PJe ID nº 10.970.930) por meio da qual NÃO conheci do Agravo Interno (PJe ID nº 9.048.185), em razão da
“ausência de impugnação efetiva do fundamento da decisão agravada, consistente na nulidade da decisão de primeiro grau por ofensa ao postulado da vedação à surpresa, corolário dos princípios do contraditório real ou efetivo e da cooperação processual”
.

Em suas razões, sustenta a recorrente, que:

“1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto contra decisão monocrática (id 10970930) que não conheceu do Agravo Interno interposto (id 9048185) contra a decisão monocrática de id 8815950, que deu provimento ao Agravo de Instrumento da parte adversa, fora das hipóteses legais previstas no artigo 932, V do Código de Processo Civil, violando, assim, o princípio do juiz natural e as prerrogativas do devido processo legal, bem como usurpando a competência do órgão colegiado deste Tribunal, segundo as razões de fato e de direito que passa a expor.

2. Na negativa de conhecimento do recurso foi consignado que o julgamento de recurso por juízo monocrático é permitido pelo art. 133, XII, d do Regimento Interno do TJPA, haja vista que a jurisprudência dominante do STJ rejeita a validade da decisão fundamentada em dado sobre o qual as partes não foram intimadas a se manifestar (decisão surpresa); e não reconhece nulidade processual sem efetivo prejuízo à parte.

3. Outrossim, reputa que o ‘ora agravante, deixou de impugnar a razão de decidir – nulidade da decisão de primeiro grau por ofensa ao postulado da vedação à surpresa, corolário dos princípios do contraditório real ou efetivo e da cooperação processual –, centrando seu inconformismo no procedimento adotado (decisão monocrática) e na fundamentação que foi apresentada por esta magistrada para declarar, de forma fundamentada, a competência do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém agravante deixou de impugnar a nulidade da decisão de primeiro grau por ofensa ao postulado da vedação à surpresa’.

4. Assim, considera que o recurso carece de efetiva impugnação e dele não conhece.

5. Com a devida vênia, a decisão não merece prosperar. A decisão monocrática – que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para declarar nulidade da decisão interlocutória

que determinou o retorno dos autos principais (Processo n. 0022406-49.2005.8.14.0301) ao juízo de origem em razão da superação da suspeição outrora verificada – ofende o princípio do juiz natural tanto pela forma quanto pelo mérito.

6. Quanto à forma porque o provimento recursal pela via monocrática é taxativa nos termos da legislação, não sendo admissível no presente caso. Quanto ao mérito, pois a razão da redistribuição, na origem, foi superada, de modo que o retorno ao MM. Juízo da 2ª Vara Cível está correta”.

Neste contexto, sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática (PJe ID nº 109709303), por ofensa ao princípio da colegialidade, ante a impossibilidade de atuação monocrática desta relatora no caso concreto, por violação ao art. 932, V c/c art. 489, §1º, inciso I do CPC como razão para reforma do ato impugnado; e por violação ao princípio da fundamentação.

No mérito, afirma, com base em argumentação semelhante à apresentada na preliminar, que
“ao declarar nula a decisão de origem e declarar o MM. Juízo da 5ª Vara como competente, a decisão monocrática implica em error in judicando. Primeiro porque não cabe ao relator, via juízo monocrático declarar a competência dos órgãos julgadores. Segundo porque seria hipótese de afronta legal e à garantia constitucional”.

Por estes motivos, pleiteia:

“a) Seja o agravado intimado para que apresente contrarrazões ao recurso, se quiser, em atenção ao art. 1.021, §2º do CPC;

b) Que esse E. TJE/PA conheça do Agravo Interno para determinar a nulidade da decisão recorrida em virtude da não observância da competência e da violação do juízo natural, por equivocada aplicação da regra do art. 932, V do CPC, e, ato contínuo, conheça do agravo interno anterior para dar provimento ao recurso em privilégio ao juízo natural que determina a tramitação da demanda principal perante o MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Requer ainda que os atos de comunicação processual (publicações em imprensa oficial, notificações, intimações de qualquer espécie, inclusive para atos específicos de seu ofício, cartas, registros, etc.) sejam sempre feitos e publicados exclusivamente em nome do advogado REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA, OAB/PA 1.746, no endereço do escritório sediado na Avenida Alcindo Cacela, n.º 1858, Nazaré, CEP: 66040-020, Belém/PA, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o direito de defesa da parte (CPC, art. 272, §5.º).

87. Pede provimento”.

Em contrarrazões, o agravado – HILTON DO BRASIL S.A. –, pugna, preliminarmente, pelo
“não conhecimento do Segundo Agravo Interno Interno, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento da Decisão Agravada no sentido de ser possível a não admissão do Primeiro Agravo Interno por decisão monocrática, e, no mérito, o desprovimento do Segundo Agravo Interno, uma vez que (i) não há nulidade no fato de o Primeiro Agravo Interno não ter sido conhecido monocraticamente tendo em vista o art. 932, III do CPC e o art. 133, IX do RITJPA, (ii) a Decisão Agravada foi devidamente fundamentada, (iii) o agravo de instrumento do Hilton é cabível conforme entendimento do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que discute competência e (iv) foi corretamente aplicado o princípio tempus regit actum para se concluir que a redistribuição da Ação de Origem à 5ª Vara Cível de Belém, ocorrida em 2008, observou as regras em vigor à época, sendo, portanto definitiva”
(PJe ID nº 11.561.559)
.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

A despeito da preliminar suscitada pela parte agravada –
“não conhecimento do Segundo Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento da Decisão Agravada”
–
conheço do presente agravo interno
, uma vez que além dos requisitos objetivos estarem presentes, foi suscitada, no bojo do recurso, com base em postulados processuais, a nulidade da decisão recorrida e, adianto, desde logo que o inconformismo não prospera.

Isso porque, a decisão lançada (PJe ID nº 10.970.930), que não conheceu do primeiro agravo interno, foi devidamente proferida com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 133, incisos IX e X, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)”.

.............................................................................................................

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

IX - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

(...)”.

Convém registrar que os supramencionados dispositivos legais conferem ao Relator a prerrogativa de, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como ocorreu.

É certo, ademais, que com a interposição do Agravo Interno fica superada eventual arguição de nulidade por afronta ao princípio da colegialidade, ante a devolução da matéria à apreciação pelo órgão julgador competente.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 21-E, V, DO RISTJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O julgamento monocrático de recurso inadmissível pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, que possibilita ao Presidente desta Corte, antes da distribuição, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, inexiste violação ao princípio da colegialidade, ainda mais quando subsiste a possibilidade de interposição de agravo interno contra a deliberação unipessoal.
2. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 2.247.581/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023 - destaquei).

Portanto, havendo respaldo legal para julgamento, via decisão unipessoal do relator, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Quanto à preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação, entendo que esta não merece acolhimento, uma vez que não é necessário que o magistrado, ao proferir a decisão, tente convencer as partes do seu entendimento, sustentando teses jurídicas, bastando que viabilize às partes, a discussão da decisão através do recurso próprio.

Neste sentido, aliás, oportuno transcrever parte específica da decisão agravada, no qual se justificou o não conhecimento do primeiro agravo interno:

‘Passo a decidir, monocraticamente, nos termos do art. 133, IX, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Antes de apresentar as razões pelas quais entendo que o presente agravo interno não merece ser conhecido, entendo necessário abrir breve parêntese para tecer algumas considerações acerca das razões do recurso.

De início, destaco que não há óbice ao julgamento monocrático, conforme autoriza o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, bem como o art. 932 do Código de Processo Civil. Ademais, é possível interpretação extensiva do Regimento Interno para monocraticamente dar ou negar provimento a recurso contra decisão contrária ou em consonância com jurisprudência dominante.

A propósito:

‘Admite-se neste Tribunal, por meio de interpretação extensiva do art. 21, § 2º, do RISTF, que monocraticamente se dê provimento a recursos extraordinários quando se verifica na decisão recorrida contrariedade à jurisprudência dominante, como no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento’. (RE 632673 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019).

Na hipótese, a despeito da não indicação expressa do inciso do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça que subsidiaria o exercício monocrático da jurisdição, restou claro que o ato foi levado a efeito com base em jurisprudência dominante de tribunal superior (art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno), “tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1743765/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 13/12/2021).

Relevante registrar, outrossim, que os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao Colegiado, com a interposição do agravo interno, circunstância que, por si só, afastaria qualquer alegação de vício no ato.

De mais a mais, importa destacar que rege no ordenamento jurídico processual o postulado pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade processual sem que se tenha evidenciado prejuízo à parte, conforme entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO. REGULARIZAÇÃO. ART. 932, PARÁGRAFO, ÚNICO DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 115 DO STJ. NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não se conhece do recurso subscrito por advogado cujos poderes de representação não foram demonstrados, se o recorrente, intimado para sanar a irregularidade, não o faz. Incidência da Súmula nº 115 do STJ.

3. A decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo. Aplicação do brocardo jurídico pas de nullité sans grief.

4. Agravo interno não provido’. (AgInt no AREsp 1168651/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018 - grifo acrescentado).

Logo, encerro o parêntese assentando que resta evidente a inexistência de error in judicando ou qualquer outra macula que justificaria a declaração de nulidade do ato recorrido.

Como já adiantei, o presente agravo interno não merece conhecimento.

Explico.

A teor do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

Neste sentido cito, por todos, ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR CAPÍTULOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA CORTE ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE QUE SE REFUTE OS MOTIVOS AUTONOMAMENTE CONSIDERADOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente deve observar o princípio da dialeticidade recursal na petição de agravo interno, impugnando, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. O entendimento consolidado da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça preconiza a possibilidade de, no agravo interno, a parte impugne por capítulos a decisão agravada, estando preclusos os capítulos não impugnados, desde que refute tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial. 3. No caso, não houve a impugnação do único fundamento da decisão agravada, o que acarreta a inadmissão recursal. 4. Agravo interno não conhecido’. (AgInt na PET no REsp n. 1.980.650/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022 - destacado).

Todavia, conforme se observa da própria ementa transcrita, a necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida não se aplica, automaticamente, ao agravo interno protocolado contra decisão de relator, uma vez que, conforme restou pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial – apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ”. (STJ, EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 17/11/2021).

Essa orientação jurisprudencial se justifica em razão da possibilidade de, em tese, a decisão singular do relator ser decomposta em capítulos, vale dizer, unidades elementares e autônomas do dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.

Assim, ‘a parte recorrente pode impugnar a decisão no todo ou em parte, mas deve, para cada um dos capítulos decisórios impugnados, refutá-los em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para mantê-los’, de modo que a Súmula 182/STJ e a previsão do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 terão incidência ‘nas hipóteses em que o agravante não apresenta impugnação aos fundamentos da decisão monocrática do Ministro do STJ ou se houver, na decisão agravada, capítulo autônomo impugnado parcialmente, ou seja, não impugnação de um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo’. (STJ, AgInt no AREsp 895.746/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/08/2016, invocado como fundamento, no julgamento dos EREsp 1.424.404/SP).

No caso dos autos, a sociedade anônima Belém Hotéis e Turismo S/A, ora agravante, deixou de impugnar a razão de decidir – nulidade da decisão de primeiro grau por ofensa ao postulado da vedação à surpresa, corolário dos princípios do contraditório real ou efetivo e da cooperação processual –, centrando seu inconformismo no procedimento adotado (decisão monocrática) e na fundamentação que foi apresentada por esta magistrada para declarar, de forma fundamentada, a competência do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Por conseguinte, considerando a ausência de impugnação efetiva do fundamento da decisão agravada, consistente na nulidade da decisão de primeiro grau por ofensa ao postulado da vedação à surpresa, corolário dos princípios do contraditório real ou efetivo e da cooperação processual, não há como conhecer do agravo interno.

Cabe esclarecer, por fim, que segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ‘o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto’ (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019).

Por tal motivo, é descabido intimar a parte para aditamento do agravo.

Por oportuno, afianço que “o acesso à Justiça se dá na forma disciplinada pelas leis e pela jurisprudência consolidada nos tribunais. Por isso, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso se impõe; não por simples formalismo, mas por observância das normas legais" (STJ, AgRg no AgRg no Ag 900.380/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, DJe de 18/05/2009).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno”.

Desta forma, não vislumbro qualquer ofensa ao art. 93, IX, do texto Constitucional, nem ao artigo 489, § 1º, do CPC.

Adentrando ao mérito, sobre o agravo interno, ressalto que o art. 1.021 do Código de Processo Civil/15 estabelece:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Com efeito, é dever do recorrente demonstrar o desacerto da decisão impugnada atacando especificamente o conteúdo da decisão combatida. Entretanto, não trouxe o agravante qualquer fato relevante a ensejar a reconsideração da decisão monocrática, que ao justificar a inadmissibilidade do primeiro agravo interno, foi claro ao afirmar que:

“No caso dos autos, a sociedade anônima Belém Hotéis e Turismo S/A, ora agravante, deixou de impugnar a razão de decidir –
nulidade da decisão de primeiro grau por ofensa ao postulado da vedação à surpresa, corolário dos princípios do contraditório real ou efetivo e da cooperação processual
–, centrando seu inconformismo no procedimento adotado (decisão monocrática) e na fundamentação que foi apresentada por esta magistrada para declarar, de forma fundamentada, a competência do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Por conseguinte, considerando a ausência de impugnação efetiva do fundamento da decisão agravada, consistente na nulidade da decisão de primeiro grau por ofensa ao postulado da vedação à surpresa, corolário dos princípios do contraditório real ou efetivo e da cooperação processual, não há como conhecer do agravo interno.

Cabe esclarecer, por fim, que segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ‘o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto’ (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019).

Por tal motivo, é descabido intimar a parte para aditamento do agravo”.

Assim, prudente a manutenção da decisão agravada.

Em linha, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, apenas reeditando a tese anterior, improcede o recurso interposto. 2. Agravo Interno conhecido, porém improvido, à unanimidade, nos termos do voto do Des. Relator”.
(TJ-PA - AI: 00067953620158140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/03/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/03/2016).

.
............................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1326541 E DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 0803895-37.2021.8.14.0000. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NESSE SENTIDO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NOVA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) A RESPEITO DOS CONTORNOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 4.167-DF.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AC: 08554809820218140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2023 - destaquei).

Ante o exposto, não tendo o agravante suscitado qualquer fato relevante que pudesse acarretar a modificação do
decisum
, mantenho-o, encaminhando os autos à apreciação desta e. 1ª Turma de Direito Privado e, desde já, pronunciando-me pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo interno, para manter a decisão unipessoal (PJe ID nº 10.970.930), por estes e por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/11/2023